Tribunal: TJDFT
Processo: 0755996-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Desacato. Ameaça. Provas. Dolo. Liberdade de expressão e pensamento. Convenção Americana de Direitos Humanos.
1 – Os depoimentos das vítimas - agentes penitenciários -, coerentes e harmônicos, na delegacia e em juízo, são provas suficientes dos crimes de ameaça e desacato.
2 – Há dolo de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções e causar-lhes temor na conduta consistente em palavras de baixo calão contra agentes penitenciários e, depois, ameaçá-los de causar-lhes mal injusto e grave, dizendo que os mataria.
3 - A liberdade de expressão e pensamento, garantida pela Convenção Americana de Direitos Humanos, não é absoluta. Não autoriza ofensas.
4 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da CF e tipifica o crime de desacato, compatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6 - Apelação provida em parte.